Tribunal: TJDFT
Processo: 0006561-27.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DOS FATOS. PROVA NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Todavia, a palavra da ofendida deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, o depoimento da vítima, prestado apenas na seara inquisitiva, não restou corroborado de forma segura pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido, para confirmar a sentença que absolveu o recorrido do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.